Tribunal: STF
Processo: ADI 6757
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E INTERESSE SOCIAL. PRAZO UNIFORME A TODOS OS ESTADOS-MEMBROS E AO DISTRITO FEDERAL. TRIBUNAIS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE. REALIDADES DIVERSAS. MAGISTRADOS. BOA-FÉ. CONFIANÇA. PROTEÇÃO. PRAZO DE 18 MESES CONTADOS DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto pelo Estado de Minas Gerais de decisão que não conheceu de embargos de declaração por manifesta ilegitimidade recursal (RISTF, art. 21, § 1º).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Estado de Minas Gerais possui legitimidade para interpor agravo interno e/ou opor embargos de declaração em ação de controle concentrado de constitucionalidade quando não integra o processo; e (ii) há razões a justificarem a ampliação do prazo, concedido no julgamento de mérito, a título de modulação dos efeitos da decisão.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STF é firme em não admitir o manejo de embargos de declaração ou agravo interno por recorrente que não integra a relação processual, não importando a dimensão do interesse no deslinde da controvérsia.



    4. A despeito de inexistirem esclarecimento ou explicitação a serem feitos em relação ao julgamento de mérito, tampouco necessidade de ressalvar, de seus efeitos, esta ou aquela decisão, esta ou aquela norma de determinado Estado, há razões de segurança jurídica e excepcional interesse social (Lei n. 9.868/1999, art. 27) para elastecer o prazo conferido linearmente para que todos os Estados da Federação e o Distrito Federal, dotados de realidades político-institucionais, orçamentos e recursos humanos distintos, possam implementar a sistemática fixada na apreciação do mérito.



    5. Para que a modulação dos efeitos seja efetiva e resolva a questão constitucional revelada nestes autos de forma ampla e eficaz, cumpre adotar interregno mais amplo e que se mostre adequado a todos os tribunais estaduais do País, inclusive aqueles de grande porte, aos quais é mais custoso implementar mudanças relevantes como a ora em discussão.



    6. Incumbe ao Plenário resguardar, mediante diferimento temporal elastecido de 18 meses contados da publicação da ata de julgamento de mérito, a confiança e a boa-fé que legitimamente moveram os magistrados alcançados pela mudança de entendimento, fundados em normas presumidamente constitucional que vigoram por largo tempo.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno não conhecido. De ofício, modulo os efeitos da decisão de mérito, para conferir o prazo de 18 meses, contados da publicação da ata de julgamento de mérito desta ação – 5 de março de 2025 –, para implementação pelos tribunais da sistemática estabelecida no pronunciamento de mérito, ressalvados os concursos de remoção ou promoção já finalizados, e mantidas, nesse período, as regras até então estipuladas pelos tribunais.